Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-33.2023.8.11.0045
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002084-33.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMANDA DOS SANTOS TORMES - CPF: 063.076.961-33 (EMBARGANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 706.510.451-69 (EMBARGANTE), GILVAN JUNIO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.314.931-56 (EMBARGANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), NOELIA DA CRUZ AGUIAR - CPF: 073.232.111-58 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 077.220.411-08 (EMBARGANTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), AMANDA KNAPP DEL MORO - CPF: 064.813.251-02 (VÍTIMA), GABRIELLE MOMBERGER SOUZA - CPF: 067.230.761-84 (VÍTIMA), JAQUELINE DANIZELI DE CARLOS GIL - CPF: 054.094.309-64 (VÍTIMA), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (VÍTIMA), RHANARA EMANUELY PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 098.302.959-82 (VÍTIMA), RICARDO PALOSCHI - CPF: 037.034.481-21 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNA LUIZA NUNES BIANCHESSI (ASSISTENTE), IVO TORMES - CPF: 557.067.549-34 (ASSISTENTE), LUZINETE DA SILVA MENDES - CPF: 030.938.681-06 (ASSISTENTE), MARILIA VIEIRA SOUSA - CPF: 602.715.793-31 (ASSISTENTE), ALINE DANVANY FERREIRA DA SILVA - CPF: 089.828.174-17 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA - CPF: 353.934.588-43 (ASSISTENTE), NOELIA DA CRUZ AGUIAR - CPF: 073.232.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, , ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, ACOMPANHADO PELO EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, APENAS NO TOCANTE AO REGIME PRISIONAL DE BRUNA ELEN.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso de apelação. Tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. Omissão material no dispositivo do acórdão. Ausência de indicação nominal de corré e do quantum da pena. Vício configurado. Necessidade de integração. Obscuridade quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. Fixação do regime semiaberto pelo relator. Pena inferior a oito anos e primariedade técnica. Divergência parcial. Prevalência da gravidade concreta dos fatos. Natureza e quantidade expressiva dos entorpecentes (cocaína e maconha). Contexto fático envolvendo associação criminosa, armamento e munições. Manutenção do regime inicial fechado. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Embargos acolhidos parcialmente.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação, deu parcial provimento aos apelos para absolver as rés do crime de associação para o tráfico, mantendo as condenações pelos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), receptação (art. 180,
caput
, do CP) e associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), com o respectivo redimensionamento das penas.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, uma vez que o nome da corré e a sanção definitiva a ela imposta não constaram expressamente no dispositivo do julgado. Aponta, ainda, obscuridade quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, aduzindo que a redução da reprimenda para patamar inferior a oito anos e a primariedade técnica autorizariam a fixação do regime semiaberto.

Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e retificar o regime prisional para o intermediário.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação nominal de uma das corrés e da respectiva pena no dispositivo do acórdão configura omissão passível de correção; e (ii) definir se a gravidade concreta da conduta, evidenciada sobretudo pela natureza deletéria de parte dos entorpecentes (cocaína), pelo contexto de apreensão de arma de fogo e associação criminosa, justifica a manutenção do regime inicial fechado, independentemente do
quantum
da pena ou da primariedade.

III. Razões de decidir

4. A omissão material no dispositivo do julgado resta caracterizada, pois, embora a fundamentação tenha explicitado a readequação da pena da embargante para 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, tais dados não foram transladados para a conclusão do acórdão, o que exige a devida integração para fins de execução penal.

5. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena não se vincula exclusivamente ao critério quantitativo previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo o Julgador observar, obrigatoriamente, os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

6. No tráfico de drogas, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes são elementos preponderantes para a fixação do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. A apreensão de 271g de cocaína — substância de elevado poder viciante — somada a 537g de maconha e ao contexto fático que envolve associação criminosa e localização de arma de fogo artesanal e munições, revela periculosidade social e gravidade concreta que transborda a normalidade do tipo penal.

8. A valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR/TJMT.

9. A manutenção do regime inicial fechado mostra-se proporcional e necessária para a repressão do crime, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria, em estrita observância ao art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção nominal ao réu e ao
quantum
da sanção aplicada no dispositivo do acórdão constitui omissão material passível de correção pela via dos embargos de declaração. 2. A natureza e a quantidade da substância entorpecente, aliadas ao contexto fático de apreensão de armamento e munições, configuram gravidade concreta apta a justificar a imposição de regime inicial fechado, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena definitiva seja fixada em patamar inferior a oito anos, com base no art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 180 e 288; CPP, art. 156; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC n. 226.437/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.23; STJ, HC n. 926.993/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.24; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 47; TJMT, ApCrim n. 1001262-30.2024.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.26; TJMT, ApCrim n. 1030725-26.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 08.10.25.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela defesa de Bruna e Amanda, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n. 10020843320238110045, que deu parcial provimento aos recursos para absolver as embargantes do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), receptação (CP, art. 180) e associação criminosa (CP, art. 288), readequando as penas para 8 anos e 2 meses de reclusão e 596 dias-multa para Amanda e 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para Bruna Elen.

Nas razões recursais, as embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no acórdão. Sustentam que há omissão quanto à pena exata imposta à embargante Bruna, argumentando que seu nome não consta na parte dispositiva e que não houve detalhamento da dosimetria penal que resultou na pena final a ela aplicada.

Apontam ainda omissão quanto à definição expressa do regime inicial de cumprimento de pena para ambas as embargantes. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o acórdão seja retificado, constando de forma precisa e compreensível a pena de Bruna e o regime inicial de cumprimento de pena para todas as embargantes (Id 341674363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial dos embargos, apenas para que seja sanada a omissão referente à inclusão expressa do nome da embargante Bruna Elen de Oliveira Gomes na parte dispositiva do acórdão (Id 343938397).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Esta Terceira Câmara Criminal, julgou, à unanimidade, pelo parcial provimento dos recursos, nos termos da seguinte ementa – Id 337571376:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa. Preliminares. Inépcia da denúncia. Flagrante preparado. Violação domicílio. Não acolhimento. Absolvição. Conjunto probatório suficiente. Estabilidade não demonstrada para a associação para o tráfico de drogas. Crime único. Privilégio. Dosimetria. Detração penal. Extensão dos efeitos a corré. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas contra a sentença que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), associação para o tráfico (art. 35), receptação (CP, art. 180) e associação criminosa (CP, art. 288), em concurso material. A Defesa suscita nulidades processuais e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento de crime único de receptação e o tráfico privilegiado, bem como o redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão

2. Há oito questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta dos réus; (ii) analisar a existência de nulidade por suposto flagrante preparado ou forjado; (iii) examinar a alegada nulidade das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iv) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa; (v) determinar se é caso de absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas por ausência de vínculo associativo estável e permanente; (vi) aferir se ficou configurado crime único de receptação; (vii) verificar se os réus fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (viii) reavaliar a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados aos réus, individualizando as condutas e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

4. O flagrante resultou de diligências investigativas anteriores e não se configura como preparado, sendo autorizado o flagrante esperado.

5. A busca domiciliar, embora sem mandado judicial, foi autorizada pela situação de flagrante delito, em se tratando de crime permanente.

6. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa ficaram comprovadas por meio de provas documentais, apreensões, laudos periciais, confissão parcial e depoimentos policiais que realizaram as diligências.

7. Inexistem provas concretas da estabilidade e permanência do vínculo específico para a prática reiterada do tráfico de drogas, o que justifica a absolvição pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

8. A extensão do benefício a corré Noélia da Cruz, absolvendo-a da imputação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, atraindo a aplicação do art. 580 do CPP.

9. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado diante da reincidência e da dedicação dos réus às atividades criminosas.

10. Inviável o reconhecimento de crime único na receptação, pois os objetos receptados decorrem de furtos distintos e ingressaram de forma autônoma e sucessiva na posse dos réus.

11. Correta a negativação das circunstâncias judiciais pela quantidade significativa de drogas (537g de maconha), conforme art. 42 da Lei de Drogas.

12. No caso de um dos réus, houve
bis in idem
na consideração da mesma condenação pretérita como maus antecedentes e reincidência, devendo ser afastada a primeira.

13. A confissão espontânea foi corretamente compensada com a reincidência de um dos réus, sendo inviável o reconhecimento da citada atenuante quando ao corréu porque não admitiu a prática delitiva.

14. A detração penal foi considerada, mas não altera o regime fechado, que é mantido em razão da reincidência e circunstância judicial desfavorável.

15. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da pena aplicada e dos requisitos legais não preenchidos (CP, art. 44).

IV. Dispositivo e tese

16. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por associação para o tráfico exige a comprovação de vínculo estável e permanente com finalidade específica de praticar tráfico, não sendo suficiente a coautoria eventual. 2. A extensão da absolvição a corré. 3. Inviável utilizar a mesma condenação para fins de maus antecedentes e reincidência por indevido
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 69, 71, 180 e 288; CPP, arts. 41, 386, III e VII, 387, § 2º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AREsp 2.735.335/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.3.2025; TJMT, AP 1003701-23.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 7 e 8.

As embargantes alegam que o acórdão não explicitou de forma clara e fundamentada a exata pena imposta à embargante Bruna Elen de Oliveira Gomes, surgindo apenas uma menção isolada à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sem a devida discriminação das etapas da dosimetria penal.

O pedido merece parcial acolhimento.

Compulsando o acórdão embargado, verifico que, de fato, houve menção expressa à pena final aplicada à embargante Bruna, quando o acórdão consignou que:

Tendo em vista a absolvição, nesta ocasião, dos demais apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas, readéquo as penas finais para 9 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 683 dias-multa (réu Gilvan); 8 anos e 2 meses de reclusão e 596 dias-multa (ré Amanda); e 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Embora o acórdão tenha sido claro quanto a quantidade da pena aplicada à embargante Bruna Elen (6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa), constato que, na parte dispositiva, não houve menção expressa ao seu nome, o que pode gerar dificuldades práticas no âmbito da execução penal.

Nesse ponto, assiste razão às embargantes, sendo necessário complementar o dispositivo do acórdão para fazer constar expressamente o nome da embargante Bruna Elen e a pena que lhe foi imposta.

Quanto à alegação de ausência de discriminação das etapas da dosimetria penal, verifico que o acórdão manteve a dosimetria realizada na sentença de primeiro grau, apenas readequando a pena final em razão da absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto, uma vez que a manutenção da dosimetria original, com a exclusão apenas da pena referente ao crime pelo qual a embargante foi absolvida, é suficiente para compreensão da pena aplicada.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão embargado, ao absolver as embargantes do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), readequou as penas finais, mas manteve o regime inicial fechado para todos os apelantes, fundamentando tal decisão na existência de circunstância judicial desfavorável e na reincidência de alguns réus.

Contudo, é necessário reconhecer que a situação jurídica da embargante Bruna Elen difere substancialmente dos demais apelantes após a absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

Com a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, a pena final da embargante Bruna Elen foi fixada em 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, enquanto os demais apelantes receberam penas superiores a 8 anos de reclusão (9 anos, 4 meses e 20 dias para Gilvan e 8 anos e 2 meses para Amanda e César Augusto).

Nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No caso específico da embargante Bruna Elen, embora tenha sido mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da quantidade de droga apreendida (537g de maconha), não há nos autos comprovação de que seja reincidente, diferentemente dos demais apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, para penas inferiores a 8 anos, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, salvo quando existirem elementos concretos que justifiquem o regime mais severo, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no AREsp n. 2 .409.420/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/02/2024). No caso em exame, o Tribunal de origem justificou o regime fechado com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, mas sem apontar outros elementos concretos desfavoráveis. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e o paciente é tecnicamente primário, o que demonstra a ausência de justificativa suficiente para a imposição do regime fechado. Diante da primariedade do réu, da ausência de circunstâncias desfavoráveis na dosimetria e da fixação da pena aquém de 8 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. (STJ - HC: 926993 SP 2024/0243963-5, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 03/12/2024)

Para o Supremo Tribunal Federal:

A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 4. Em julgado emblemático – Habeas Corpus 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.02.2016 –, este Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis, já teve a oportunidade de promover a análise aprofundada a respeito das conexões existentes entre a reincidência, a chamada insignificância penal e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente quando cotejados a partir da ótica do caso concreto. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que “o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 129.872, Rel. Min . GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes. (STF - RHC: 226437 SP, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma)

Nesse contexto, considerando que a pena final da embargante Bruna Elen foi fixada em 6 anos e 10 meses de reclusão, que não há comprovação de sua reincidência nos autos, deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de sua pena, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Apesar de a embargante Bruna Elen possuir uma condenação definitiva registrada no PEP
2000238-08.2025.8.11.0040,
em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, com trânsito em julgado 5.5.2025, por fatos anteriores aos discutidos nesta ação, não configura, neste momento processual, fundamento para considerá-lo como maus antecedentes, diante da ausência de fundamentação na sentença e motivo diverso do fundamento que manteve o regime prisional estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à embargante Amanda dos Santos Tormes, cuja pena final foi fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão, deve ser mantido o regime fechado, conforme estabelecido no acórdão embargado, em razão da quantidade de pena aplicada, superior a 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para:

1) Sanar a omissão na parte dispositiva do acórdão, fazendo constar expressamente o nome da embargante BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES e a pena que lhe foi imposta: 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa;

2) Reconhecer a obscuridade quanto ao regime inicial de cumprimento de pena e, sanando-a, fixar o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena da embargante BRUNA ELEN, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, mantendo o regime FECHADO para a embargante AMANDA, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Jones Gattass Dias, para, embora acompanhando-o no acolhimento parcial dos embargos visando sanar a omissão material apontada (inclusão do nome da embargante e do
quantum
da pena no dispositivo do acórdão), divergir respeitosamente quanto à alteração do regime prisional para o semiaberto em favor da embargante
Bruna Elen de Oliveira Gomes
.

O voto condutor, com o brilhantismo que lhe é peculiar, propõe a fixação do regime intermediário amparando-se na primariedade técnica da embargante e no redimensionamento da pena para patamar inferior a 8 anos. Para tanto, argumenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais estaria limitada à apreensão de 537g de maconha.

Contudo, entendo que a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis exigem a manutenção do regime inicial fechado, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

É cediço que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada unicamente à quantidade da sanção imposta (art. 33, § 2º, CP), devendo o Julgador observar, obrigatoriamente, os critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, a responsabilidade penal da embargante
Bruna Elen
não se resume à posse da maconha encontrada na primeira residência. A condenação, mantida por esta Câmara, reconheceu o envolvimento direto da embargante com todo o contexto fático, que inclui a apreensão de 271g de cocaína — entorpecente de alto poder deletério e viciante — além de arma de fogo e munições, localizados na segunda residência por ela indicada.

O acórdão embargado foi enfático ao vincular
Bruna
a ambos os locais e à totalidade das atividades ilícitas, conforme se extrai dos seguintes excertos:

“(...)

Extrai-se da dinâmica fática que as diligências investigativas decorreram da apuração de furtos qualificados atribuídos a corré Bruna e seu amásio John Kenedy
, presos em flagrante em Sorriso/MT em 2.2.2023 (autos n. 1002798-08.2023.8.11.0040),
ocasião em que a Polícia Civil recebeu a indicação de dois endereços, em Lucas do Rio Verde/MT, usados como depósito de bens subtraídos: Rua Cândido Portinari, n. 4.290 e n. 4.320
.

Na diligência realizada na casa n. 4.290
, ao avistar a equipe policial, o réu César Augusto evadiu-se pulando o muro para a residência vizinha e, logo em seguida detido, admitiu a existência de drogas e objetos furtados em sua casa.

No interior,
encontravam-se os réus Amanda (namorada de César Augusto) e Gilvan,
sendo apreendidas três porções de maconha totalizando 537g (quinhentos e trinta e sete gramas) de maconha, duas balanças de precisão e diversos produtos de crime
.

Em seguida, a equipe dirigiu-se à casa n. 4.320
, onde o ingresso foi franqueado pela corré Noélia,
sendo apreendido 19g (dezenove gramas) de maconha, 271g (duzentos e setenta e uma gramas) de cocaína, uma arma artesanal de calibre .40, carregador e cinco munições, além de dinheiro e uma balança de precisão
.

(...)

Tendo isso por base, verifica-se que, em relação ao crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), ficou demonstrado que na casa onde residiam os réus Amanda, César Augusto e Gilvan (primeira casa abordada pela Polícia – n. 4290) foi apreendia quantidade considerável de droga (537g de maconha), além de duas balanças de precisão.

Ademais, na segunda casa (n. 4320), onde residia a corré Noélia, foram apreendidos 19g de maconha, 271g de cocaína, uma arma artesanal de calibre .40, carregador e cinco munições, além de dinheiro e uma balança de precisão.

(...)

Frise-se que ambas as residências foram apontadas pela ré Bruna Elen, de modo que não se encontrava nos locais no momento do flagrante delito, mas, claramente, relacionava-se com todos os acusados e as atividades ilícitas respectivas
.

(...)

A negativa de autoria por parte de
Amanda
, Bruna Elen
e Gilvan
não se sustenta
, tampouco mostra-se minimamente crível,
especialmente ao considerar que a droga foi localizada em local de fácil e comum acesso
, em cima da geladeira, além de duas balanças de precisão, comumente usadas na traficância. Não basta a simples alegação de desconhecimento da substância entorpecente para afastar a responsabilidade criminal, sendo que competia à Defesa comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do CPP.

(...)”
(Id. 337571376, pp. 14, 18-20).

Conforme preconiza o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes na fixação da pena e, por consequência lógica, na determinação do regime prisional.

A apreensão de quantidade significativa de cocaína, somada à maconha e ao contexto envolvendo armamento, evidencia uma periculosidade social acentuada e um
modus operandi
que transborda a normalidade do tipo penal. Tais vetores negativos, devidamente reconhecidos na primeira fase da dosimetria, constituem fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Nesse sentido, aplica-se o Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR/TJMT:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 47).

Ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 6 anos e 10 meses de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza e recomenda a imposição do regime fechado, conforme precedentes deste Sodalício:

“(...) O regime inicial fechado se mantém diante da gravidade concreta evidenciada pela natureza e quantidade da droga, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001262-30.2024.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 18.02.2026).

“(...) A imposição do regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do crime, ainda que a pena fixada esteja abaixo de oito anos, conforme autorizado pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência consolidada. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1030725-26.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 08.10.2025, DJe 16.10.2025).

Portanto, alterar o regime para o semiaberto, desconsiderando a natureza da droga (cocaína) e o contexto fático global (armamento, munições, e associação criminosa) que fundamentaram a exasperação da pena-base, violaria o princípio da individualização da pena e da suficiência da resposta estatal.

Diante do exposto,
divirjo parcialmente
do eminente Relator, votando no sentido de
acolher parcialmente
os embargos declaratórios, apenas para sanar a omissão material apontada, fazendo constar no dispositivo do acórdão o nome da embargante
Bruna Elen de Oliveira Gomes
e sua pena definitiva de 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
mantendo-se, contudo, o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis
(art. 33, § 3º, CP c/c art. 42, Lei 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026